Tribunal: TJSP
Processo: 2258095-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de observância dos critérios para cálculo das diferenças devidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – Necessidade de observância dos critérios para cálculo das diferenças devidas já estabelecidos pela Turma Julgadora nos milhares de casos envolvendo a Telefônica - Aplicação do entendimento atual do Tribunal acerca dos consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

Exclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio – Apreciação dos temas, conforme entendimento do E. STJ.

– Provimento em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2258095-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, é agravado ANTONIO BERNABI LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
VOTO No 79591
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258095-44.2019.8.26.0000
COMARCA: OLÍMPIA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
AGRAVADO: ANTONIO BERNABI LOPES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença
prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao
pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de
expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997
Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela
ação civil pública Necessidade de observância dos critérios para
cálculo das diferenças devidas já estabelecidos pela Turma
Julgadora nos milhares de casos envolvendo a Telefônica -
Aplicação do entendimento atual do Tribunal acerca dos
consectários
decorrentes
do
reconhecimento
à subscrição
acionária.
Exclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital
próprio Apreciação dos temas, conforme entendimento do E.
STJ.
Provimento em parte.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de agravo interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A. objetivando a reforma a decisão que, ao reconhecer o direito
a receber a diferença acionária, fixou parâmetros para o cálculo. Em suma, a recorrente
assevera que deverão ser excluídos do montante devido a dobra acionária, dividendos e
juros sobre capital próprio.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, ficou demonstrada a aquisição do plano de expansão
PEX
pela parte autora no período definido no título, tendo sido determinado pela
sentença a forma de cálculo para apuração do montante devido sem, porém, a inclusão
da dobra acionária em razão da data da negociação das ações. Além disso, quanto aos
dividendos e juros sobre capital próprio, não houve definição clara quanto a sua
abrangência no caso. Portanto, para que não pairem dúvidas, deve ser definido quanto
ao cabimento das respectivas verbas, tendo em vista o pedido formulado na inicial e toda
a fundamentação trazida pela decisão recorrida.
Tais consectários devem ser desconsiderados da indenização
devida. Senão, vejamos.
A dobra acionária, dividendos e juros sobre o capital próprio,
por não serem encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou essenciais ao
capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora entendia ser possível a inclusão de tais
valores no cálculo da diferença acionária sempre que na inicial a parte autora fizesse
requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO
DO
ALCANCE
OBJETIVO
DA
COISA
JULGADA.
PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria
em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os
valores referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra
acionária, não podem ser concedidos sem que conste expressamente no
título executivo judicial conteúdo condenatório alusivo à referida verba
sob pena de incorrer-se em indevido elastecimento do alcance objetivo da
coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a
parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil
pública, sendo que a negociação baseada na Portaria 86/91 não interfere no
direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas -
Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do
reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos
arts. 141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba
tenha constado do título exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação
coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente.
Cabe destacar que não significa omissão quando o julgador adota outro
fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/1973 (1.022 do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE ERA POSSUIDOR DE MÁ-
FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão
recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram
postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao
resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam
condenação expressa - como os juros moratórios, mercê do art. 293 do
CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -, circunstância não
verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico
da condenação às ações da telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com
o propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas
no título executivo, a despeito de reconhecer sua decorrência lógica do direito
principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do
Paraná objetivando o recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos
meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ não vem permitindo a
execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso
que se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos
juros remuneratórios a cujo respeito se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO
ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO
AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando
o recebimento, por consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos
meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não foram deferidos juros contratuais
por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de pedido da
APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à
coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/12/2010, DJe 02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas
cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto
àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública movida pela
Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2.
Agravo regimental provido. (AgRg no Ag 1098926/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL PARA AFASTAR A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA.
IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO
(Associação Paranaense de Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa
Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em julgado incidem
apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu
remuneração a menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível
ao consumidor requerer, em ação individual autônoma, o pagamento dessa
verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS
AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios,
mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a
menor nas cadernetas de poupança nos meses de junho/87 e janeiro/89, pois,
quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil pública
movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se
executa (n. 1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a
Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento
de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs.
Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a
inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida
ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença
e outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance
objetivo da coisa julgada, é o que se tem verificado na jurisprudência da
Casa em relação ao direito a dividendos referentes a ações não subscritas
em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena
de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
211/STJ.
DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL DA
AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada.
[...] (AgRg no AREsp 136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A.
DETERMINAÇÃO
DE
PAGAMENTO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, §
2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de
sentença sem que conste, no título executivo judicial, conteúdo
condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se sua exclusão
em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no
AREsp 106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIVIDENDOS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO
CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
ofensa ao instituto da coisa julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe 15/04/2011)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas
de contrato de participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de
obediência aos limites da condenação, exatamente nos moldes em que se tenha
fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se
pode inovar no processo de liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível,
consistente justamente no teor da r. sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao
título judicial deve ser observada não somente quando há um processo de
liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas, igualmente,
quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por
assim dizer, automática, operando-se com a simples elaboração da
memória do cálculo pelo credor. (in Revista de Processo, no 117, ano 29,
setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de valores
referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo,
configura ofensa ao princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os
limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que para
haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra
acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação
de conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de
sentença, querer incluir verbas não albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCLUSÃO,
NA
LIQUIDAÇÃO,
DA
DOBRA
ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso
de dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de
ações) não impugnam o fundamento da decisão. 3. Razões recursais destoadas
da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe
10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOBRA
ACIONÁRIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. COISA
JULGADA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de
parcelas relativas às ações da telefonia móvel (dobra acionária) sem
condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao instituto da
coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas
e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art.
1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO
A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO
LEGAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA
DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário
que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse
sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra
acionária, ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC,
Rel.Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe
de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 585.524/SC,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. QUANTO À
CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO
ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA
STJ/83.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as
particularidades do caso, seria suficiente para instrução das ações, incabível se
mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso especial, consoante o
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à
referida complementação, inviável que se incluam nos cálculos
exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/10/2014, DJe 06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No
284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial
(valor devido no cumprimento de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no
cumprimento de sentença, tal inclusão na memória de cálculo em razão da coisa
julgada ter-se realizado sobre o direito da complementação acionária da
telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe
25/11/2014)(g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
AÇÕES
DA
"DOBRA
ACIONÁRIA".
INCLUSÃO
NOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja
expresso e analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença
transitada em julgado reconhecendo a complementação acionária da telefonia
fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a
parte faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe
18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Outrossim, quanto à não incidência dos dividendos e juros sobre
capital próprio, vê-se especificamente a decisão abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.865.879 - SP (2020/0057233-5)
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - RS076832
CARLOS EDUARDO BAUMANN - SP107064
RAFAEL BRUNATI PEREIRA DA SILVA - SP374212
RECORRIDO : EDVALDO SOARES DA SILVA
ADVOGADOS : GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - SP257654
PAULA BOVI - SP137149
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de
reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(fls. 364-383 e-STJ), assim ementado:
Apelação - Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia - Extinção pelo
reconhecimento da prescrição - Inconformismo - Pretensão que não está
prescrita, em razão do ajuizamento de ação de exibição anterior - Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
art. 1.013, §4o do CPC - Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão
durante o período delimitado pela ação civil pública Necessidade de aplicação
dos critérios para cálculo das diferenças devidas já estabelecidos pela Turma
Julgadora nos milhares de casos envolvendo a Telefônica - Aplicação do
entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes
do reconhecimento à subscrição acionária - Provimento, em parte.
Não foram opostos embargos declaratórios.
Nas razões do especial (fls. 386-405 e-STJ), a insurgente alega violação aos
seguintes dispositivos de lei federal:
(i) artigo 489 do CPC/15, sustentando que o acórdão recorrido padeceria de
ausência de fundamentação; e, (ii) artigo 503 e 509, § 4o, do CPC/15, ao
argumento de que a inclusão das ações correspondentes a cisão da
companhia telefônica ("dobra acionária"), dos dividendos e dos juros sobre
capital próprio, extrapola os limites do título executivo;
Aduz, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
Apresentadas contrarrazões (fls. 450-459 e-STJ), o apelo extremo foi admitido
na origem.
É o relatório.
Decide-se.
A pretensão recursal deve prosperar em parte.
(...)
3. No que se refere aos dividendos e aos juros sobre capital próprio, todavia,
assiste razão à insurgente.
A Corte de origem entendeu o seguinte (fls. 372-374 e-STJ):
Deste modo, além de ser considerada a data do trânsito em julgado para
calcular o valor da ação, cabe ordenar que o cálculo se faça abrangendo o
quantum correspondente ao pagamento dos dividendos aos acionistas lesados
até esta mesma data, afastando-se a incidência da Súmula 551 da mesma
Corte, cuja interpretação deve ser feita de acordo com as particularidades do
caso concreto.
O colendo STJ estabeleceu, com inegável precisão, que não cabe ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da
sentença executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não
deferidos especificamente em capítulos do veredicto, até porque isso
representa ofensa da coisa julgada.
Acontece que os acionistas, assim considerados os habilitantes, não
promoveram ação alguma e estão aproveitando a sentença emitida na ação
civil pública.
[...] Cabe observar o art. 202 da LSA para admitir como obrigatório o
pagamento dos dividendos quando houver resultado positivo não apropriado
em reserva (art. 202, § 6o). Os dividendos são direitos naturais da versão
patrimonial dos títulos e dependem de provocação do titular, até porque
submetidos à prescrição (art. 287, II, "a", LSA).
[...] O habilitante tem uma única oportunidade para pleitear os dividendos, qual
seja, a propositura do cumprimento de sentença.
Assim sendo, compreendido o espírito da ação coletiva, é razoável incluir os
dividendos quando expressamente reivindicados como parte da condenação
(o que ocorre no caso em apreço), inclusive porque qualquer restrição desse
teor faria contraproducente tudo o que se construiu nesses anos todos de
litigiosidade, o que, no mínimo, caracteriza desperdício e afronta ao ideal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
aproveitamento. A sentença emitida em ação coletiva é especifica quando ao
objeto principal e poderá ser modelada em cada caso particular, adaptando-se
as circunstâncias individuais de quem ingressa para navegar, com predicados
próprios, nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Caso estivéssemos diante de cumprimento de sentença emitida em ação
particular, não teria sentido admitir o pagamento de dividendos não pleiteados
e aí a súmula incidiria com a sua força plena.
Em relação aos juros sobre capital próprio, com base nos mesmos
argumentos, é possível autorizar a sua inclusão, desde que pleiteados na
exordial (o que ocorre), sendo certo que não se confundem com os
dividendos.
A decisão, todavia, contraria o entendimento firmado por esta Corte no
julgamento de recurso repetitivo, e posteriormente sumulado, veja-se:
Tema/Repetitivo 670/STJ: Descabimento da inclusão dos dividendos ou dos
juros sobre capital próprio no cumprimento da sentença condenatória à
complementação de ações sem expressa previsão no título executivo.
Súmula 551/STJ: Nas demandas por complementação de ações de empresas
de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros
sobre capital próprio independentemente de pedido expresso. No entanto,
somente quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de
cumprimento de sentença.
Vê-se, assim, que o precedente obrigatório deixou de ser observado, criando
"exceção" não admitida no julgamento vinculante.
É certo, ademais, que não tendo a ACP abordado a controvérsia relativa a
dividendos e juros sobre capital próprio, não há coisa julgada sobre a matéria -
que, inclusive, poderá ser objeto de ação própria.
Assim, deve ser provido em parte o apelo nobre, a fim de afastar os dividendos
e juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
4. Do exposto, com amparo no artigo 932 do CPC/15 c/c a Súmula 568/STJ, dá-
se parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar os dividendos e
juros sobre capital próprio dos cálculos do cumprimento de sentença.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 31 de março de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
(Ministro MARCO BUZZI, 02/04/2020)
Destarte, o montante decorrente da dobra acionária, dos
dividendos e dos juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no cálculo da
diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, fica mantido o
arbitramento realizado pelo juízo a quo, majorando-se os honorários advocatícios
devidos à ré pela atuação do seu patrono em sede recursal, em 5%, nos termos do art.
85, §11, do CPC, totalizando em 15% sobre o valor da diferença entre o valor dado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258095-44.2019.8.26.0000 - Olímpia - Voto no 79591-
cumprimento e o valor da condenação, observada a gratuidade deferida.
Isto posto, dá-se provimento em parte ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator